Tribunal: TRF3
Processo: 0011003-44.2016.4.03.9999
Classe: REEXAME NECESSÁRIO (1728)
Órgão julgador: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-30

Ementa:
233/283)

0011003-44.2016.4.03.9999

e - DJF3 Judicial 1 Data: 05/02/2020

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

7a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE ESPECIAL. ELETRICIDADE. TEMPO SUFICIENTE PARA APOSENTADORIA ESPECIAL. DIB NA DER. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES DO AUTOR E DO INSS PARCIALMENTE PROVIDAS.

1 - Agravo retido interposto pelo INSS não conhecido, uma vez que não reiterada sua apreciação, nos termos do art. 523, §1o do CPC/73.

2 - Verifica-se que o pedido formulado pela parte autora encontra previsão legal, especificamente na Lei de Benefícios. Assim, devidamente inserido no Sistema Previdenciário, não há que se falar em ausência de custeio, desde que preenchidos os requisitos previstos na vasta legislação aplicável à matéria.

3 - A aposentadoria especial foi instituída pelo artigo 31 da Lei n. 3.807, de 26.08.1960 (Lei Orgânica da Previdência Social, LOPS). Sobreveio a Lei n. 5.890, de 08.06.1973, que revogou o artigo 31 da LOPS, e cujo artigo 9

Inteiro teor:
233/283)

0011003-44.2016.4.03.9999

e - DJF3 Judicial 1 Data: 05/02/2020

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

7a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE ESPECIAL. ELETRICIDADE. TEMPO SUFICIENTE PARA APOSENTADORIA ESPECIAL. DIB NA DER. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES DO AUTOR E DO INSS PARCIALMENTE PROVIDAS.

1 - Agravo retido interposto pelo INSS não conhecido, uma vez que não reiterada sua apreciação, nos termos do art. 523, §1o do CPC/73.

2 - Verifica-se que o pedido formulado pela parte autora encontra previsão legal, especificamente na Lei de Benefícios. Assim, devidamente inserido no Sistema Previdenciário, não há que se falar em ausência de custeio, desde que preenchidos os requisitos previstos na vasta legislação aplicável à matéria.

3 - A aposentadoria especial foi instituída pelo artigo 31 da Lei n. 3.807, de 26.08.1960 (Lei Orgânica da Previdência Social, LOPS). Sobreveio a Lei n. 5.890, de 08.06.1973, que revogou o artigo 31 da LOPS, e cujo artigo 9o passou regrar esse benefício. A benesse era devida ao segurado que contasse 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme a atividade profissional, de serviços para esse efeito considerados penosos, insalubres ou perigosos, por decreto do Poder Executivo.

4 - O Decreto no 53.831/64 foi o primeiro a trazer a lista de atividades especiais para efeitos previdenciários, tendo como base a atividade profissional ou a exposição do segurado a agentes nocivos. Já o Decreto no 83.080/79 estabeleceu nova lista de atividades profissionais, agentes físicos, químicos e biológicos presumidamente nocivos à saúde, para fins de aposentadoria especial, sendo que, o Anexo I classificava as atividades de acordo com os agentes nocivos enquanto que o Anexo II trazia a classificação das atividades segundo os grupos profissionais.

5 - Logo, até a edição da Lei no 9.032/95, era possível o reconhecimento da atividade especial: (a) com base no enquadramento na categoria profissional, desde que a atividade fosse indicada como perigosa, insalubre ou penosa nos anexos dos Decretos no 53.831/64 ou 83.080/79 (presunção legal); ou (b) mediante comprovação da submissão do trabalhador, independentemente da atividade ou profissão, a algum dos agentes nocivos, por qualquer meio de prova, exceto para ruído e calor.

6 - A apresentação de laudo pericial, Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP ou outro formulário equivalente para fins de comprovação de tempo de serviço especial, somente passou a ser exigida a partir de 06.03.1997 (Decreto no. 2.172/97), exceto para os casos de ruído e calor, em que sempre houve exigência de laudo técnico para verificação do nível de exposição do trabalhador às condições especiais.

7 - O Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), instituído pela Lei no 9.528/97, emitido com base nos registros ambientais e com referência ao responsável técnico por sua aferição, substitui, para todos os efeitos, o laudo pericial técnico, quanto à comprovação de tempo laborado em condições especiais.

8 - Saliente-se ser desnecessário que o laudo técnico seja contemporâneo ao período em que exercida a atividade insalubre. Precedentes deste E. TRF 3o Região.

9 - A desqualificação em decorrência do uso de EPI vincula-se à prova da efetiva neutralização do agente, sendo que a mera redução de riscos e a dúvida sobre a eficácia do equipamento não infirmam o cômputo diferenciado. Cabe ressaltar, também, que a tese consagrada pelo C. STF excepcionou o tratamento conferido ao agente agressivo ruído, que, ainda que integralmente neutralizado, evidencia o trabalho em condições especiais.

10 - A r. sentença reconheceu a especialidade do labor nos períodos de 30/09/1985 a 07/08/1986, de 02/10/1986 a 12/07/1988 e de 04/01/1989 a 08/12/2014 e condenou o INSS a implantar, em favor do autor, o benefício de aposentadoria especial, a partir da data do requerimento administrativo.

11 - Saliente-se que os períodos de 02/10/1986 a 12/07/1988, de 04/01/1989 a 31/05/1991 e de 01/06/1991 a 14/10/1996 já foram reconhecidos administrativamente como tempo de labor especial (ID 99411187 – pág. 26); razão pela qual, incontroversos. Assim, passo a análise dos demais períodos.

12 - Conforme laudo pericial (ID 99411187 – págs. 129/164, ID 99411188 – págs. 1/42 e ID 99408967 – págs. 4/30), no período de 15/10/1996 a 08/12/2014, laborado na empresa Vale Fertilizantes, o autor exerceu a função de “eletricista”, exposto, dentre outros agentes nocivos, a “tensões elétricas de baixa, média e alta tensão de 440, 460, 480 a 1.300 Volts, 3,8/13,8 KW”, agentes nocivos enquadrados no código 1.1.8 do Anexo do Decreto no 53.831/64.

13 - Importante ser dito que restou superada a questão relacionada à supressão do agente "eletricidade" do rol do Decreto n.o 2.172/97, nos termos do entendimento adotado no REsp no 1.306.113/SC, representativo de controvérsia, pela Primeira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

14 - Possível, portanto, o reconhecimento da especialidade do labor no período de 15/10/1996 a 08/12/2014.

15 - Inviável, entretanto, o reconhecimento do labor exercido sob condições especiais no período de 30/09/1985 a 07/08/1986, eis que não há nos autos prova de sua especialidade.

16 - Assim, conforme tabela anexa, somando-se o período de labor especial reconhecido nesta demanda aos demais períodos já reconhecido administrativamente pelo INSS (ID 99411187 – pág. 26), verifica-se que, na data do requerimento administrativo (12/06/2012 – ID 99411187 – pág. 24), o autor contava com 25 anos, 2 meses e 21 dias de tempo total de atividade especial; suficiente para a concessão de aposentadoria especial, a partir desta data.

17 - Ressalte-se que não merece acolhimento o pleito autárquico no tocante à fixação do termo inicial do benefício na data da citação, em razão do autor ter formulado pedido de aposentadoria por tempo de contribuição e não de aposentadoria especial, eis que são benefícios da mesma espécie.

18 - A correção monetária dos valores em atraso deverá ser calculada de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal até a promulgação da Lei no 11.960/09, a partir de quando será apurada, conforme julgamento proferido pelo C. STF, sob a sistemática da repercussão geral (Tema no 810 e RE no 870.947/SE), pelos índices de variação do IPCA-E, tendo em vista os efeitos ex tunc do mencionado pronunciamento.

19 - Os juros de mora, incidentes até a expedição do ofício requisitório, devem ser fixados de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, por refletir as determinações legais e a jurisprudência dominante.

20 - Os honorários advocatícios foram corretamente fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas devidas até a sentença (Súmula 111, STJ), uma vez que, sendo as condenações pecuniárias da autarquia previdenciária suportadas por toda a sociedade, a verba honorária deve, por imposição legal, ser fixada moderadamente, conforme, aliás, preconizava o §4o, do art. 20 do CPC/73, vigente à época do julgado recorrido.

21 - Remessa necessária e apelações do autor e do INSS parcialmente providas.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0011003-44.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: BENTO PEDRO DOS SANTOS, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: LUIZ CLAUDIO JARDIM FONSECA - SP215263-A

Advogado do(a) APELANTE: CARLA CRUZ MURTA DE CASTRO - SP172776-N

APELADO: BENTO PEDRO DOS SANTOS, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELADO: LUIZ CLAUDIO JARDIM FONSECA - SP215263-A

Advogado do(a) APELADO: CARLA CRUZ MURTA DE CASTRO - SP172776-N

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0011003-44.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: BENTO PEDRO DOS SANTOS, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: LUIZ CLAUDIO JARDIM FONSECA - SP215263-A

Advogado do(a) APELANTE: CARLA CRUZ MURTA DE CASTRO - SP172776-N

APELADO: BENTO PEDRO DOS SANTOS, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELADO: LUIZ CLAUDIO JARDIM FONSECA - SP215263-A

Advogado do(a) APELADO: CARLA CRUZ MURTA DE CASTRO - SP172776-N

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de remessa necessária e de apelações interpostas pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS e por BENTO PEDRO DOS SANTOS, em ação previdenciária ajuizada por este, objetivando a concessão de aposentadoria especial ou, alternativamente, por tempo de contribuição, mediante o reconhecimento de labor exercido sob condições especiais.

Agravo retido interposto pelo INSS (ID 99411187 – págs. 96/103).

A r. sentença (ID 99408967 – págs. 73/77) julgou procedente o pedido inicial, “a fim de reconhecer e declarar que o vínculo empregatício registrado no período que medeia entre 30/09/1985 à 07/08/1986, 02/10/1986 à 12/07/1988 e 04/01/1989 até 08/12/2014 (data da perícia) como trabalhado em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física do requerente e, por conseguinte, conceder-lhe a aposentadoria especial, com fundamento nos arts. 57 e seguintes da Lei n° 8.213/91, a partir da data do requerimento administrativo”, com parcelas em atraso acrescidas de correção monetária e juros de mora. Condenou, ainda, a autarquia no pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre as parcelas vencidas até a data da sentença. Isenção das custas processuais. Decisão submetida à remessa necessária.

Em razões recursais (ID 99408967 – págs. 83/85), o autor insurge-se em relação à correção monetária, para que seja aplicado o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) e requer a majoração da verba honorária fixada.

Por sua vez, o INSS (ID 99408967 – págs. 89/91 e ID 99408968 – págs. 1/15) pugna pela reforma da r. sentença, ao fundamento de que, no seu entender, não restou comprovada a especialidade do labor. Alega uso de EPI eficaz. Subsidiariamente, requer a fixação do termo inicial do benefício na data da citação, pois o autor formulou pedido de aposentadoria por tempo de contribuição e não de aposentadoria especial, e a redução dos honorários advocatícios, além de insurgir-se em relação à correção monetária fixada.

Devidamente processado o recurso, com contrarrazões da parte autora, foram os autos remetidos a este Tribunal Regional Federal.

É o relatório.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0011003-44.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: BENTO PEDRO DOS SANTOS, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: LUIZ CLAUDIO JARDIM FONSECA - SP215263-A

Advogado do(a) APELANTE: CARLA CRUZ MURTA DE CASTRO - SP172776-N

APELADO: BENTO PEDRO DOS SANTOS, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELADO: LUIZ CLAUDIO JARDIM FONSECA - SP215263-A

Advogado do(a) APELADO: CARLA CRUZ MURTA DE CASTRO - SP172776-N

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Inicialmente, não conheço do agravo retido interposto pelo INSS, uma vez que não reiterada sua apreciação, nos termos do art. 523, §1o do CPC/73.

No mais, verifico que o pedido formulado pela parte autora encontra previsão legal, especificamente na Lei de Benefícios. Assim, devidamente inserido no Sistema Previdenciário, não há que se falar em ausência de custeio, desde que preenchidos os requisitos previstos na vasta legislação aplicável à matéria.

A aposentadoria especial foi instituída pelo artigo 31 da Lei n. 3.807, de 26.08.1960 (Lei Orgânica da Previdência Social, LOPS). Sobreveio a Lei n. 5.890, de 08.06.1973, que revogou o artigo 31 da LOPS, e cujo artigo 9o passou regrar esse benefício. A benesse era devida ao segurado que contasse 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme a atividade profissional, de serviços para esse efeito considerados penosos, insalubres ou perigosos, por decreto do Poder Executivo.

O Decreto no 53.831/64 foi o primeiro a trazer a lista de atividades especiais para efeitos previdenciários, tendo como base a atividade profissional ou a exposição do segurado a agentes nocivos.

Já o Decreto no 83.080/79 estabeleceu nova lista de atividades profissionais, agentes físicos, químicos e biológicos presumidamente nocivos à saúde, para fins de aposentadoria especial, sendo que, o Anexo I classificava as atividades de acordo com os agentes nocivos enquanto que o Anexo II trazia a classificação das atividades segundo os grupos profissionais.

Atualmente, a aposentadoria especial encontra previsão no art. 57 da Lei no 8.213/91, cuja redação prevê que "(...) será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei (Redação dada pela Lei no 9.032, de 1995)". (grifos nossos)

Logo, até a edição da Lei no 9.032/95, era possível o reconhecimento da atividade especial: (a) com base no enquadramento na categoria profissional, desde que a atividade fosse indicada como perigosa, insalubre ou penosa nos anexos dos Decretos no 53.831/64 ou 83.080/79 (presunção legal); ou (b) mediante comprovação da submissão do trabalhador, independentemente da atividade ou profissão, a algum dos agentes nocivos, por qualquer meio de prova, exceto para ruído e calor.

A apresentação de laudo pericial, Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP ou outro formulário equivalente para fins de comprovação de tempo de serviço especial, somente passou a ser exigida a partir de 06.03.1997 (Decreto no. 2.172/97), exceto para os casos de ruído e calor, em que sempre houve exigência de laudo técnico para verificação do nível de exposição do trabalhador às condições especiais.

Importante ressaltar que o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), instituído pela Lei no 9.528/97, emitido com base nos registros ambientais e com referência ao responsável técnico por sua aferição, substitui, para todos os efeitos, o laudo pericial técnico, quanto à comprovação de tempo laborado em condições especiais.

Saliente-se, mais, e na esteira de entendimento deste E. TRF, "a desnecessidade de que o laudo técnico seja contemporâneo ao período em que exercida a atividade insalubre, em face de inexistência de previsão legal para tanto, e desde que não haja mudanças significativas no cenário laboral" (TRF-3, APELREEX 0004079-86.2012.4.03.6109, OITAVA TURMA, Rel. Des. Fed. TANIA MARANGONI, e-DJF3 Judicial 1 DATA: 15/05/2015). No mesmo sentido: TRF 3a Região, SÉTIMA TURMA, AC - APELAÇÃO CÍVEL - 1423903 - 0002587-92.2008.4.03.6111, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO DOMINGUES, julgado em 24/10/2016, e-DJF3 Judicial 1 DATA:04/11/2016).

Por derradeiro, no que se refere ao uso de equipamento de proteção individual, verifica-se que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 664.335/SC, em sede de repercussão geral, fixou duas teses:

"(...) a primeira tese objetiva que se firma é: o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial. A Administração poderá, no exercício da fiscalização, aferir as informações prestadas pela empresa, sem prejuízo do inafastável judicial review. Em caso de divergência ou dúvida sobre a real eficácia do Equipamento de Proteção Individual, a premissa a nortear a Administração e o Judiciário é pelo reconhecimento do direito ao benefício da aposentadoria especial. Isto porque o uso de EPI, no caso concreto, pode não se afigurar suficiente para descaracterizar completamente a relação nociva a que o empregado se submete";

(...)

a segunda tese fixada neste Recurso Extraordinário é a seguinte: na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria" (STF, ARE 664.335, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 04/12/2014, DJe n. 29, de 11.02.2015, public. 12.02.2015)" (grifos nossos).

Destarte, a desqualificação em decorrência do uso de EPI vincula-se à prova da efetiva neutralização do agente, sendo que a mera redução de riscos e a dúvida sobre a eficácia do equipamento não infirmam o cômputo diferenciado. Cabe ressaltar, também, que a tese consagrada pelo C. STF excepcionou o tratamento conferido ao agente agressivo ruído, que, ainda que integralmente neutralizado, evidencia o trabalho em condições especiais.

Do caso concreto.

A r. sentença reconheceu a especialidade do labor nos períodos de 30/09/1985 a 07/08/1986, de 02/10/1986 a 12/07/1988 e de 04/01/1989 a 08/12/2014 e condenou o INSS a implantar, em favor do autor, o benefício de aposentadoria especial, a partir da data do requerimento administrativo.

Saliente-se que os períodos de 02/10/1986 a 12/07/1988, de 04/01/1989 a 31/05/1991 e de 01/06/1991 a 14/10/1996 já foram reconhecidos administrativamente como tempo de labor especial (ID 99411187 – pág. 26); razão pela qual, incontroversos. Assim, passo a análise dos demais períodos.

Conforme laudo pericial (ID 99411187 – págs. 129/164, ID 99411188 – págs. 1/42 e ID 99408967 – págs. 4/30), no período de 15/10/1996 a 08/12/2014, laborado na empresa Vale Fertilizantes, o autor exerceu a função de “eletricista”, exposto, dentre outros agentes nocivos, a “tensões elétricas de baixa, média e alta tensão de 440, 460, 480 a 1.300 Volts, 3,8/13,8 KW”, agentes nocivos enquadrados no código 1.1.8 do Anexo do Decreto no 53.831/64.

Importante ser dito que restou superada a questão relacionada à supressão do agente "eletricidade" do rol do Decreto n.o 2.172/97, nos termos do entendimento adotado no REsp no 1.306.113/SC, representativo de controvérsia, pela Primeira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Possível, portanto, o reconhecimento da especialidade do labor no período de 15/10/1996 a 08/12/2014.

Inviável, entretanto, o reconhecimento do labor exercido sob condições especiais no período de 30/09/1985 a 07/08/1986, eis que não há nos autos prova de sua especialidade.

Assim, conforme tabela anexa, somando-se o período de labor especial reconhecido nesta demanda aos demais períodos já reconhecido administrativamente pelo INSS (ID 99411187 – pág. 26), verifica-se que, na data do requerimento administrativo (12/06/2012 – ID 99411187 – pág. 24), o autor contava com 25 anos, 2 meses e 21 dias de tempo total de atividade especial; suficiente para a concessão de aposentadoria especial, a partir desta data.

Ressalte-se que não merece acolhimento o pleito autárquico no tocante à fixação do termo inicial do benefício na data da citação, em razão do autor ter formulado pedido de aposentadoria por tempo de contribuição e não de aposentadoria especial, eis que são benefícios da mesma espécie.

A correção monetária dos valores em atraso deverá ser calculada de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal até a promulgação da Lei no 11.960/09, a partir de quando será apurada, conforme julgamento proferido pelo C. STF, sob a sistemática da repercussão geral (Tema no 810 e RE no 870.947/SE), pelos índices de variação do IPCA-E, tendo em vista os efeitos ex tunc do mencionado pronunciamento.

Os juros de mora, incidentes até a expedição do ofício requisitório, devem ser fixados de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, por refletir as determinações legais e a jurisprudência dominante.

Os honorários advocatícios foram corretamente fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas devidas até a sentença (Súmula 111, STJ), uma vez que, sendo as condenações pecuniárias da autarquia previdenciária suportadas por toda a sociedade, a verba honorária deve, por imposição legal, ser fixada moderadamente, conforme, aliás, preconizava o §4o, do art. 20 do CPC/73, vigente à época do julgado recorrido.

Diante do exposto, não conheço do agravo retido do INSS, dou parcial provimento à apelação do autor, para estabelecer que a correção monetária dos valores em atraso deverá ser calculada de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal até a promulgação da Lei no 11.960/09, a partir de quando será apurada pelos índices de variação do IPCA-E; dou parcial provimento à apelação do INSS, para afastar o reconhecimento da especialidade do labor no período de 30/09/1985 a 07/08/1986; e dou parcial provimento à remessa necessária, esta em maior extensão, para também determinar que os juros de mora, incidentes até a expedição do ofício requisitório, serão fixados de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal; mantendo-se, no mais, o julgado proferido em 1o grau de jurisdição.

É como voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE ESPECIAL. ELETRICIDADE. TEMPO SUFICIENTE PARA APOSENTADORIA ESPECIAL. DIB NA DER. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES DO AUTOR E DO INSS PARCIALMENTE PROVIDAS.

1 - Agravo retido interposto pelo INSS não conhecido, uma vez que não reiterada sua apreciação, nos termos do art. 523, §1o do CPC/73.

2 - Verifica-se que o pedido formulado pela parte autora encontra previsão legal, especificamente na Lei de Benefícios. Assim, devidamente inserido no Sistema Previdenciário, não há que se falar em ausência de custeio, desde que preenchidos os requisitos previstos na vasta legislação aplicável à matéria.

3 - A aposentadoria especial foi instituída pelo artigo 31 da Lei n. 3.807, de 26.08.1960 (Lei Orgânica da Previdência Social, LOPS). Sobreveio a Lei n. 5.890, de 08.06.1973, que revogou o artigo 31 da LOPS, e cujo artigo 9o passou regrar esse benefício. A benesse era devida ao segurado que contasse 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme a atividade profissional, de serviços para esse efeito considerados penosos, insalubres ou perigosos, por decreto do Poder Executivo.

4 - O Decreto no 53.831/64 foi o primeiro a trazer a lista de atividades especiais para efeitos previdenciários, tendo como base a atividade profissional ou a exposição do segurado a agentes nocivos. Já o Decreto no 83.080/79 estabeleceu nova lista de atividades profissionais, agentes físicos, químicos e biológicos presumidamente nocivos à saúde, para fins de aposentadoria especial, sendo que, o Anexo I classificava as atividades de acordo com os agentes nocivos enquanto que o Anexo II trazia a classificação das atividades segundo os grupos profissionais.

5 - Logo, até a edição da Lei no 9.032/95, era possível o reconhecimento da atividade especial: (a) com base no enquadramento na categoria profissional, desde que a atividade fosse indicada como perigosa, insalubre ou penosa nos anexos dos Decretos no 53.831/64 ou 83.080/79 (presunção legal); ou (b) mediante comprovação da submissão do trabalhador, independentemente da atividade ou profissão, a algum dos agentes nocivos, por qualquer meio de prova, exceto para ruído e calor.

6 - A apresentação de laudo pericial, Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP ou outro formulário equivalente para fins de comprovação de tempo de serviço especial, somente passou a ser exigida a partir de 06.03.1997 (Decreto no. 2.172/97), exceto para os casos de ruído e calor, em que sempre houve exigência de laudo técnico para verificação do nível de exposição do trabalhador às condições especiais.

7 - O Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), instituído pela Lei no 9.528/97, emitido com base nos registros ambientais e com referência ao responsável técnico por sua aferição, substitui, para todos os efeitos, o laudo pericial técnico, quanto à comprovação de tempo laborado em condições especiais.

8 - Saliente-se ser desnecessário que o laudo técnico seja contemporâneo ao período em que exercida a atividade insalubre. Precedentes deste E. TRF 3o Região.

9 - A desqualificação em decorrência do uso de EPI vincula-se à prova da efetiva neutralização do agente, sendo que a mera redução de riscos e a dúvida sobre a eficácia do equipamento não infirmam o cômputo diferenciado. Cabe ressaltar, também, que a tese consagrada pelo C. STF excepcionou o tratamento conferido ao agente agressivo ruído, que, ainda que integralmente neutralizado, evidencia o trabalho em condições especiais.

10 - A r. sentença reconheceu a especialidade do labor nos períodos de 30/09/1985 a 07/08/1986, de 02/10/1986 a 12/07/1988 e de 04/01/1989 a 08/12/2014 e condenou o INSS a implantar, em favor do autor, o benefício de aposentadoria especial, a partir da data do requerimento administrativo.

11 - Saliente-se que os períodos de 02/10/1986 a 12/07/1988, de 04/01/1989 a 31/05/1991 e de 01/06/1991 a 14/10/1996 já foram reconhecidos administrativamente como tempo de labor especial (ID 99411187 – pág. 26); razão pela qual, incontroversos. Assim, passo a análise dos demais períodos.

12 - Conforme laudo pericial (ID 99411187 – págs. 129/164, ID 99411188 – págs. 1/42 e ID 99408967 – págs. 4/30), no período de 15/10/1996 a 08/12/2014, laborado na empresa Vale Fertilizantes, o autor exerceu a função de “eletricista”, exposto, dentre outros agentes nocivos, a “tensões elétricas de baixa, média e alta tensão de 440, 460, 480 a 1.300 Volts, 3,8/13,8 KW”, agentes nocivos enquadrados no código 1.1.8 do Anexo do Decreto no 53.831/64.

13 - Importante ser dito que restou superada a questão relacionada à supressão do agente "eletricidade" do rol do Decreto n.o 2.172/97, nos termos do entendimento adotado no REsp no 1.306.113/SC, representativo de controvérsia, pela Primeira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

14 - Possível, portanto, o reconhecimento da especialidade do labor no período de 15/10/1996 a 08/12/2014.

15 - Inviável, entretanto, o reconhecimento do labor exercido sob condições especiais no período de 30/09/1985 a 07/08/1986, eis que não há nos autos prova de sua especialidade.

16 - Assim, conforme tabela anexa, somando-se o período de labor especial reconhecido nesta demanda aos demais períodos já reconhecido administrativamente pelo INSS (ID 99411187 – pág. 26), verifica-se que, na data do requerimento administrativo (12/06/2012 – ID 99411187 – pág. 24), o autor contava com 25 anos, 2 meses e 21 dias de tempo total de atividade especial; suficiente para a concessão de aposentadoria especial, a partir desta data.

17 - Ressalte-se que não merece acolhimento o pleito autárquico no tocante à fixação do termo inicial do benefício na data da citação, em razão do autor ter formulado pedido de aposentadoria por tempo de contribuição e não de aposentadoria especial, eis que são benefícios da mesma espécie.

18 - A correção monetária dos valores em atraso deverá ser calculada de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal até a promulgação da Lei no 11.960/09, a partir de quando será apurada, conforme julgamento proferido pelo C. STF, sob a sistemática da repercussão geral (Tema no 810 e RE no 870.947/SE), pelos índices de variação do IPCA-E, tendo em vista os efeitos ex tunc do mencionado pronunciamento.

19 - Os juros de mora, incidentes até a expedição do ofício requisitório, devem ser fixados de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, por refletir as determinações legais e a jurisprudência dominante.

20 - Os honorários advocatícios foram corretamente fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas devidas até a sentença (Súmula 111, STJ), uma vez que, sendo as condenações pecuniárias da autarquia previdenciária suportadas por toda a sociedade, a verba honorária deve, por imposição legal, ser fixada moderadamente, conforme, aliás, preconizava o §4o, do art. 20 do CPC/73, vigente à época do julgado recorrido.

21 - Remessa necessária e apelações do autor e do INSS parcialmente providas. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu não conhecer do agravo retido do INSS, dar parcial provimento à apelação do autor, para estabelecer que a correção monetária dos valores em atraso deverá ser calculada de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal até a promulgação da Lei no 11.960/09, a partir de quando será apurada pelos índices de variação do IPCA-E; dar parcial provimento à apelação do INSS, para afastar o reconhecimento da especialidade do labor no período de 30/09/1985 a 07/08/1986; e dar parcial provimento à remessa necessária, esta em maior extensão, para também determinar que os juros de mora, incidentes até a expedição do ofício requisitório, serão fixados de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal; mantendo-se, no mais, o julgado proferido em 1o grau de jurisdição, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.